Tribunal: TJES
Processo: 5016889-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016889-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FATIMA PEREIRA MOREIRA DE ABREU

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
com vistas ao reexame da sentença (ID 6937667) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
FATIMA PEREIRA MOREIRA DE ABREU
, julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e confirmando a tutela liminar para determinar a retirada de constrição do veículo LAND ROVER FREELAND2 DAS SE, 2012\2012, PLACA ODP5454\ES, emitida na execução fiscal nº 0000403-50.2009.8.08.0035.

Na oportunidade, condenou a embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6937670), o Município Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de fraude à execução fiscal, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 290), bem como o art. 185 do CTN.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ aos créditos fazendários.

Assim, em razão da alienação do veículo em questão ter ocorrido após a inscrição do débito em dívida ativa, gerando uma presunção absoluta de fraude à execução, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o mérito dos Embargos de Terceiros.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
com vistas ao reexame da sentença (ID 6937667) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
FATIMA PEREIRA MOREIRA DE ABREU
, julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e confirmando a tutela liminar para determinar a retirada de constrição do veículo LAND ROVER FREELAND2 DAS SE, 2012\2012, PLACA ODP5454\ES, emitida na execução fiscal nº 0000403-50.2009.8.08.0035.

Na oportunidade, condenou a embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6937670), o Município Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de fraude à execução fiscal, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 290), bem como o art. 185 do CTN.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ aos créditos fazendários.

Assim, em razão da alienação do veículo em questão ter ocorrido após a inscrição do débito em dívida ativa, gerando uma presunção absoluta de fraude à execução fiscal, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o mérito dos Embargos de Terceiro.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução fiscal nº 0000403-50.2009.8.08.0035, movida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em razão da alienação de bem móvel (LAND ROVER FREELAND2 DAS SE, 2012\2012, PRATA, PLACA ODP5454\ES CHASSI SALFA2BE9CH313624) efetuada por São Judas Tadeu Engenharia LTDA (Executado) para a ora apelada,
FÁTIMA PEREIRA MOREIRA DE ABREU,
pelo valor de R$ 50.000,00.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela Apelada
FÁTIMA PEREIRA MOREIRA DE ABREU
, na qual informa que adquiriu o veículo em agosto/2020, tendo sido lavrado “autorização para transferência de propriedade” (ATPV), para fins de registro no Detran, em 18/08/2020. Informa, contudo, que deixou de realizar a transferência no veículo e que, em setembro de 2021, teve conhecimento da existência de restrição de transferência no registro do veículo, originada da execução fiscal nº 0000403-50.2009.8.08.0035, que tem como executada a pessoa jurídica São Judas Tadeu Engenharia LTDA.

Busca o Ente Apelante reverter/modificar os efeitos da sentença
a quo
, em favor do improvimento da pretensão embargatória.

Inicialmente, destaco que os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A existência dessa modalidade de Ação deve-se ao fato de que as decorrências de atos, fatos, negócios e relações jurídicas imputáveis a uma pessoa limitam-se, em regra, ao seu patrimônio, art. 391 do CC. Assim, reflexamente, os atos processuais somente podem alcançar o patrimônio das partes que o compõem e não de terceiros, como se abstrai da exegese do art. 791 do CPC, ex vi:

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC.

A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). Sempre que a regra geral for desrespeitada e não se verificar um dos casos de exceção, ou seja, não ser parte tampouco ter qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o terceiro poderá ingressar com a ação de embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de afastar a constrição judicial já existente ou evitar que iminente constrição se realize. (Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.274)

No caso em exame, como se pode abstrair ao compulsar os autos, verifica-se que
a CDA nº 6034/2008 conta com inscrição de dívida ativa na data de
06 de junho de 2008
.

Por sua vez, informa a embargante que adquiriu o veículo em agosto/2020, tendo sido lavrado “autorização para transferência de propriedade” (ATPV), para fins de registro no Detran, em
18/08/2020,
ou seja,
em data bem posterior à inscrição em dívida ativa da CDA.

A respeito da matéria atinente aos autos, presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário. Essa é a exata previsão do art. 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, se o ato de transferência da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. (...) 5
.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. (...)
9. Conclusivamente: (a)

a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...)
11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Assim sendo, consoante reiterado pelo Tribunal da Cidadania nos aclaratórios do REsp 1141990, “
diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito,
gera presunção de fraude à execução,

sendo irrelevante a prova do concilium fraudis
, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações
” (STJ; EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso em apreço, com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em
06/06/2008
, momento anterior à alienação do veículo em favor da embargante, realizada em
18/08/2020
,
tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185,
caput
, do CTN
, com a consequente nulidade da cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial.

Ademais, melhor sorte não assiste à embargante/apelada ao alegar que a aquisição do imóvel teria operado-se de boa-fé.

Isso porque, conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990,
não se aplica às execuções fiscais
, em razão do critério da especialidade, a
Súmula 375, do STJ,
segundo a qual “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”,
revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé dos adquirentes
.

Na mesma linha intelectiva:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE.

[...]

III - Verifica-se que, no referido precedente obrigatório, consagrou-se o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, não comportando prova em sentido contrário; fato que torna irrelevante o entendimento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa-fé da parte adquirente.
A propósito: AgInt no REsp 1819357/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019; REsp 1790443/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019.
IV -
Recurso especial interposto pela Agência Nacional de Mineração - ANM provido, a fim de determinar que seja mantida a constrição sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. (
STJ
; REsp 1889298/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. IRRELEVÂNCIA.
(...)

3. A existência de sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente não afastam, por si sós, a presunção jure et jure de fraude à execução fiscal decorrente da primeira alienação do imóvel por devedor da Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontrava inscrito como dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. 4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1640631/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Outrossim, não vislumbro nos autos quaisquer outros elementos que atraíssem a exceção prevista no parágrafo único do art. 185 CTN (Reserva, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita).

Em observância à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA – VENDA APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado que originou o Tema 290/STJ, sedimentou que o elemento subjetivo não é condição para aferição da fraude à execução fiscal, não sendo aplicável a esta espécie o enunciado da Súmula 375, do C. STJ. 2. Consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, mesmo na hipótese em que ocorram sucessivas alienações (AgInt no RESP n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023. 3. No caso, restou consignado que a empresa executada não possui outros bens para fazer frente aos débitos fiscais, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no parágrafo único do art. 185, do CTN. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001080-53.2022.8.08.0030, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2024)

EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 185 CTN – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO
I. A teor do TEMA 290 do STJ, bem móvel alienado pelo devedor, após o tributo já se encontrar inscrito em dívida ativa, configura fraude à execução, sendo irrelevante que o adquirente tenha agido de boa-fé. A presunção de fraude à execução fiscal opera jure et de jure, independente de demonstração de má-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJES. II. Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Inteligência do art. 185 CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. III. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5023785-63.2022.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO TRANSLATIVO REALIZADO APÓS A LC 118/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito do entendimento pessoal deste Relator, dada a insegurança jurídica materializada, tratando-se de ato translativo da propriedade imobiliária levado a efeito pelo devedor fiscal após a vigência da LC 118/2005, incidente se faz a presunção absoluta de fraude à execução, à luz do TEMA 290, do STJ e a teor do art. 185, do CTN. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010037-50.2022.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 06/12/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE É INOPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se reservados bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade da dívida inscrita, à luz do art. 185, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, vigente a partir de 09.06.2005. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.141.990 (Tema 290), fixou tese jurídica segundo a qual, no âmbito da execução fiscal, haverá a presunção absoluta de fraude à execução nas alienações engendradas a partir de 09.06.2005 e quando já houver inscrição em dívida ativa.

(TJES, Apelação Cível nº 0019512-40.2016.8.08.0347, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 06/12/2023)

Neste sentido, apesar de me sensibilizar com a situação descrita pela Embargante e ter por certo a mácula à segurança jurídica advinda do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto resta o adquirente completamente sujeito à boa-fé do alienante, que pode até mesmo desconhecer a existência de débito inscrito em seu desfavor, resta imperiosa a submissão ao entendimento do STJ, dada a força vinculante do precedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reconhecer a fraude à execução fiscal e, por conseguinte, reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão autoral veiculada nos Embargos de Terceiro.

Mantenho a sucumbência como estipulada na sentença vergastada, que, em observância ao princípio da causalidade, condenou a embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
Os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC.

2)
Presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário. Essa é a exata previsão do art. 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

3)
No julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, se o ato de transferência da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

4)
No caso em apreço, com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em 06/06/2008, momento anterior à alienação do veículo em favor da embargante, realizada em 18/08/2020, tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185,
caput
, do CTN, com a consequente nulidade da cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial.

5)
Conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990, não se aplica às execuções fiscais, em razão do critério da especialidade, a Súmula 375, do STJ, segundo a qual “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé dos adquirentes.

6)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.